Tribunal: TJES
Processo: 5001994-10.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-10.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001994-10.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO LIMITE PRÓPRIO. AUTONOMIA FEDERATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual em razão do baixo valor do crédito exequendo (R$ 2.566,11), inferior ao piso de R$ 10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a nulidade da sentença por violação ao contraditório, à autonomia federativa e à legislação municipal (art. 218 do CTM), que define valor mínimo diverso para o ajuizamento de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal observou os parâmetros fixados pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a legislação municipal que fixa limite próprio para ajuizamento de execução fiscal prevalece sobre o valor de referência previsto na Resolução do CNJ, em respeito à autonomia federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos e observadas as condições fixadas — inexistência de movimentação útil por mais de um ano e não localização de bens penhoráveis.

A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o Tema 1.184, fixa o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção das execuções fiscais, mas expressamente ressalva a autonomia dos entes federados para definirem limites próprios mediante legislação local.

O Município de Colatina possui legislação específica (Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218) que autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para créditos a partir de 8 UPFMC, correspondendo, no exercício de 2023, a R$ 1.152,48, patamar inferior ao valor executado no caso concreto.

A extinção do feito com base na Resolução CNJ nº 547/2024, sem considerar a legislação municipal vigente, viola a competência constitucional do ente federado e contraria a própria ratio decidendi do Tema 1.184 do STF, que prestigia a autonomia legislativa local.

Além disso, o processo não permaneceu inerte por mais de um ano, tendo o Município diligenciado regularmente e requerido a suspensão do feito para adoção de medidas extrajudiciais, conforme faculta o item 3 da tese fixada no Tema 1.184, o que afasta a ausência de interesse processual.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a extinção de execução fiscal de baixo valor só é admissível quando presentes cumulativamente os requisitos do Tema 1.184 e inexistente legislação local que disponha em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal prevalece sobre o parâmetro genérico da Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito à autonomia dos entes federativos.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir somente é legítima quando presentes cumulativamente os requisitos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 — ausência de movimentação útil por mais de um ano e não localização de bens penhoráveis.

A adoção de medidas administrativas prévias pelo ente federativo demonstra o interesse processual e impede a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, caput, e 30, I; CPC, art. 485, VI; CTN, art. 141; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001528-09.2015.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012433-16.2023.8.08.0011, Rel.ª Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005786-59.2024.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001994-10.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal contra
ROBERTO ALVES DOS SANTOS
, visando à cobrança de dívida no valor de R$2.566,11 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e onze centavos), valor inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para execuções fiscais de pequeno valor.

No curso do processo, após citação e tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, ue reteve o valor de R$64,21, o Município foi intimado (ID 16919529) para se manifestar sobre o Tema 1184/STF. Em resposta (ID 16919530), o ente público requereu a suspensão do feito por 90 dias, com base no item 3 do referido precedente.

Ato contínuo, o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de ID 16919532, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano .

Irresignado, o Município sustenta, em síntese que: (i) a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução 547/2024 não alcança execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; (ii) há legislação municipal (art. 218 do Código Tributário Municipal de Colatina) que define critério próprio de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; (iii) inexistem nos autos os requisitos exigidos para a extinção do feito — notadamente a ausência de movimentação útil por mais de um ano. Pugna, ao final, pela anulação da sentença a fim de que o feito prossiga regularmente.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para não promover a reforma da sentença recorrida.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

O presente executivo, ajuizado sob a vigência da referida norma, tem valor histórico de R$ 2.566,11 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e onze centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2023, correspondia à quantia de R$ 144,06 (cento e quarenta e quatro reais e seis centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n.º 2.805/1977, no montante de R$ 1.152,48 (mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este Egrégio Tribunal (Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Apelação Cível: 5012433-16.2023.8.08.0011, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 07/Oct/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível: Apelação Cível: 50057865920248080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

É de se destacar que não se vislumbra inércia por parte do Município exequente, que atuou de forma diligente para impulsionar a execução fiscal ao longo de todo o trâmite. Desta forma, eventual demora na efetivação das diligências solicitadas decorre do próprio mecanismo judiciário, não podendo ser atribuída ao Apelante, que cumpriu seu ônus de impulsionar o feito.

Perfilhando o entendimento aqui esposado, confira-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA . Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal. Recurso provido e sentença anulada. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001528-09.2015.8.08.0014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/06/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO . TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO LIMITE PRÓPRIO . AUTONOMIA FEDERATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado. O Município sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a execução foi ajuizada antes do julgamento do Tema 1 .184 do STF, que adotou as providências administrativas exigidas e que a legislação municipal estabelece um limite próprio para ajuizamento, respeitando sua autonomia federativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal respeitou os requisitos fixados pelo Tema 1 .184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a legislação municipal, ao fixar um limite mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, prevalece sobre o critério geral estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia dos entes federativos permite que a legislação municipal estabeleça critérios próprios para a cobrança judicial de créditos tributários, conforme reconhecido pelo Tema 1 .184 do STF, que exige o respeito à competência constitucional de cada ente. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais apenas se não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou se, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto. 5. O crédito executado supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal, o que demonstra a presença do interesse processual e afasta a tese de ausência de interesse de agir. 6. O Município demonstrou a adoção das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, incluindo notificações e protesto da Certidão de Dívida Ativa, evidenciando a tentativa de solução extrajudicial da cobrança . 7. A sentença contrariou os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ ao extinguir a execução sem observar a legislação municipal aplicável e sem verificar a ausência dos requisitos objetivos exigidos para extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal prevalece sobre o critério geral da Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito à autonomia dos entes federativos. 2 . A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir somente é legítima se atendidos os requisitos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo a inexistência de movimentação útil há mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis. 3 . A adoção de medidas administrativas prévias pelo ente federativo demonstra o interesse processual na execução e afasta a presunção de falta de interesse de agir. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028676820228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 29/04/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e a este
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001994-10.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a legislação local (Art. 218 da Lei Municipal nº 2.805/1977) estabelece patamar inferior ao do CNJ para o ajuizamento, devendo prevalecer a autonomia federativa, e por não vislumbrar inércia da municipalidade.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal. Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor quando verificada a ineficácia da medida executiva.

No caso dos autos, verifica-se que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 e o processo encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano sem localização de bens penhoráveis.

Nesse cenário, o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária (custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números).

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da Eficiência (art. 37, CF) e da Razoável Duração do Processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Diante do exposto, com o devido respeito ao E. Desembargador Relator, divirjo do seu entendimento para
conhecer do recurso e a ele negar provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de relatoria, acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, por estar alinhado ao posicionamento que tenho externado quanto à matéria atualmente, especialmente no que toca à validade das exigências e providências estabelecidas pela Resolução nº547 do CNJ, inclusive no que se refere ao valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais (R$ 10.000,00), tal como reafirmado pelo STF no Tema 1.428.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.